Tribunal: TJPA
Processo: 0819038-39.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819038-39.2023.8.14.0051

APELANTE: LEOTINE CATARINA GERMANO MEURER

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGADAS OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da consumidora para reconhecer vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, declarar a nulidade do ajuste, converter o contrato em empréstimo consignado tradicional, condenar ao pagamento de indenização por danos morais e determinar a repetição do indébito em dobro. O embargante sustenta omissões quanto à validade da contratação na modalidade RMC, à configuração do dano moral presumido e à restituição em dobro, pugnando, em essência, pela modificação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto: (i) ao reconhecimento da modalidade contratual como cartão de crédito consignado (RMC); (ii) à caracterização do dano moral in re ipsa; e (iii) à condenação à repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada a tese de validade da contratação como cartão de crédito consignado, concluindo pela ausência de prova de informação clara e de consentimento válido da consumidora.

4. A fundamentação acerca do dano moral foi explícita, reconhecendo-se sua configuração presumida em razão de descontos indevidos sobre verba alimentar, em consonância com a jurisprudência consolidada.

5. A repetição do indébito em dobro foi devidamente motivada, com base na caracterização de má-fé e na inexistência de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. Verifica-se que os embargos buscam rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a finalidade integrativa dos aclaratórios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo incabíveis quando inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ainda que sob o pretexto de prequestionamento.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, AgInt no AREsp 1876583/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 14.03.2022
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0819038-39.2023.8.14.0051

EMBARGANTE: BANCO BMG S/A

EMBARGADA: LEOTINE CATARINA GERMANO MEURER

ACÓRDÃO RECORRIDO: ID 31666633

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
BANCO BMG S/A
em face de acórdão de minha relatoria
(ID

31666633)
por meio da qual restou parcialmente provido o recurso de apelação interposto por
LEOTINE CATARINA GERMANO MEURER
, ora embargada.

Transcrevo a ementa do acórdão ora embargado
(ID 31666633)
:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, movida em face de instituição financeira. A autora alega que contratou, pensando se tratar de empréstimo consignado, serviço que consistia, na verdade, em cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sem informação clara ou consentimento válido. Requereu a declaração de nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, indenização por danos morais e aplicação da inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com RMC em substituição ao empréstimo consignado tradicional; (ii) estabelecer se a conduta da instituição financeira configurou falha na prestação do serviço e prática abusiva, ensejando responsabilidade civil; (iii) determinar se são devidos danos morais e restituição em dobro dos valores descontados, com compensação de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado no STJ (Súmula 297), sendo cabível a inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência da autora.

4. O banco não comprova que a consumidora foi devidamente informada quanto à natureza jurídica da contratação, tampouco demonstrou a existência de termo de consentimento claro e inequívoco, configurando falha no dever de informação.

5. A contratação da modalidade de cartão de crédito com RMC, sem ciência da parte consumidora e com descontos mensais em benefício previdenciário que não reduzem o saldo devedor, caracteriza prática abusiva vedada pelo CDC (arts. 39, V, e 51, IV e §1º, III).

6. Restou demonstrada a má prestação de serviços bancários e a indução em erro, tornando o contrato nulo por vício de consentimento, nos termos do art. 138 do Código Civil.

7. A conversão do contrato nulo em empréstimo consignado tradicional é admissível, conforme art. 170 do Código Civil, com incidência de taxas compatíveis àquelas praticadas pelo Banco Central à época.

8. A responsabilidade civil do banco é objetiva e decorre do risco da atividade, sendo evidenciado o dano moral in re ipsa, em razão da privação de verba alimentar da parte consumidora.

9. É devida a repetição do indébito em dobro dos valores descontados nos cinco anos anteriores à propositura da ação, por evidenciada má-fé contratual e ausência de autorização válida (art. 42, parágrafo único, do CDC).

10. A compensação entre valores devidos e já pagos deve ser realizada, conforme prevêem os arts. 170 e 368 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: Configura vício de consentimento e prática abusiva a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) sem informação clara e prévia à parte consumidora. A ausência de prova de consentimento válido impõe a nulidade do contrato, com sua conversão em empréstimo consignado tradicional e incidência de taxas compatíveis com a modalidade. A falha na prestação de serviço bancário que resulta em descontos mensais sem amortização do débito caracteriza dano moral indenizável, presumido (in re ipsa). É cabível a repetição do indébito em dobro quando demonstrada a má-fé da instituição financeira e a ilegalidade dos descontos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. A compensação entre valores mutuados e pagos é medida de justiça, prevista nos arts. 170 e 368 do Código Civil.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 138, 170, 368, 389, parágrafo único, 398 e 406, §1º; CDC, arts. 6º, III e VIII; 39, V; 42, parágrafo único; 51, IV e §1º, III; CPC, arts. 373, I; 85, §2º; 1.026, §2º; IN INSS/PRES nº 28/2008, arts. 3º, III e 15, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.04.2011, DJe 28.04.2011; STJ, AgInt no AREsp 1876583/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 14.03.2022, DJe 18.03.2022; STJ, AgInt no AgInt no REsp 2014740/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; TJPA, ApCiv 11696376, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 28.06.2022; TJPA, ApCiv 3095699, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 13.05.2020; TJPA, ApCiv 5554561, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 07.06.2021; TJPA, AI 12189845, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 05.12.2022.”

Inconformado, BANCO BMG S.A. opôs os aclaratórios de
ID 31896687
sustentando a existência de omissões e premissas equivocadas no acórdão, ao argumento de que (i) a contratação discutida não corresponderia a empréstimo consignado comum, mas a cartão de crédito consignado (RMC), formalizado de modo claro, com observância do dever de informação e com utilização reiterada pela autora mediante saques e compras, o que afastaria vício de consentimento, nulidade e a própria conversão contratual; (ii) a condenação em danos morais seria indevida por não se tratar de hipótese presumida, devendo ser aferida no caso concreto, sob pena de enriquecimento sem causa, invocando, inclusive, orientação sumular quanto à possibilidade, e não automaticidade, da reparação; e (iii) a restituição em dobro seria incabível por inexistir conduta contrária à boa-fé objetiva/engano injustificável, pleiteando-se, subsidiariamente, a restituição simples (ou adequação conforme modulação).

A embargada LEOTINE CATARINA GERMANO MEURER apresentou contrarrazões (
ID 32744023)
em que sustenta que os embargos de declaração opostos por BANCO BMG S.A. possuem nítido caráter infringente, buscando rediscutir o mérito do julgado.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Pois bem, os embargos de declaração estão disciplinados a partir no art. 1.022 do CPC/15, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade.

Dispõe o mencionado artigo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso, o embargante sustenta omissão quanto ao reconhecimento de que a contratação teria ocorrido validamente na modalidade de cartão de crédito consignado (RMC).

Contudo, adianto inexistir a omissão apontada.

1. DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À MODALIDADE CONTRATUAL (RMC)

O acórdão recorrido enfrentou expressamente a controvérsia relativa à modalidade contratual, consignando que: “
o banco não comprova que a consumidora foi devidamente informada quanto à natureza jurídica da contratação, tampouco demonstrou a existência de termo de consentimento claro e inequívoco, configurando falha no dever de informação
”. Ademais, assentou-se que “
a contratação da modalidade de cartão de crédito com RMC, sem ciência da parte consumidora e com descontos mensais em benefício previdenciário que não reduzem o saldo devedor, caracteriza prática abusiva
”
(ID 31666633).

Portanto, a tese de validade da contratação como cartão de crédito consignado foi expressamente apreciada e rejeitada, à luz do conjunto probatório e da legislação consumerista, não havendo qualquer lacuna a suprir.

2. DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO DANO MORAL

Sustenta o embargante que o acórdão teria sido omisso ao reconhecer o dano moral de forma presumida. A alegação não procede.

O acórdão recorrido foi categórico ao afirmar que “
a responsabilidade civil do banco é objetiva e decorre do risco da atividade, sendo evidenciado o dano moral in re ipsa, em razão da privação de verba alimentar da parte consumidora
”
(ID 31666633)
.

Tal fundamentação está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, especialmente em hipóteses de descontos indevidos em benefícios previdenciários, circunstância que extrapola o mero dissabor.

Não se trata, pois, de ausência de fundamentação, mas de inconformismo do embargante com a conclusão adotada, o que não se compatibiliza com a via eleita.

3. DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO

No que concerne à restituição em dobro, igualmente não se verifica omissão.

O acórdão expressamente consignou ser “
devida a repetição do indébito em dobro dos valores descontados [...] por evidenciada má-fé contratual e ausência de autorização válida (art. 42, parágrafo único, do CDC)
”
(ID 31666633).

A decisão enfrentou, de forma clara e fundamentada, a conduta da instituição financeira, reconhecendo a violação à boa-fé objetiva e afastando a tese de engano justificável. A pretensão do embargante, novamente, traduz mero intento de reexame do mérito e de modificação do julgado, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

Assim, resta evidente que os embargos de declaração de
ID 31896687
buscam rediscutir matérias amplamente analisadas no acórdão recorrido, com nítido caráter infringente. Ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Ressalte-se, por fim, que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026